Tribunal: TCU
Processo: 031.578/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10649/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.578/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Henrique Sanchez (XXX.206.159-XX); Denise Rodrigues Rigo (XXX.093.998-XX); Denise Santi Cintra (XXX.408.548-XX); Josiane Lao (XXX.029.599-XX); Marilda Goncalves Dias (XXX.049.418-XX); Maristela Strefezza Lopez (XXX.473.968-XX); Onesimo Pereira de Sousa (XXX.804.973-XX); Silvia Helena Affonso (XXX.066.198-XX); Suzeli Aparecida de Oliveira Moraes (XXX.455.738-XX); Valdir Martins (XXX.370.258-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.